Tribunal: TJMT
Processo: 1005181-45.2020.8.11.0013
Relator(a): HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005181-45.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WELISSON PEREIRA DE SOUZA - CPF: 009.269.202-86 (APELANTE), GEOVANE NASCIMENTO SA - CPF: 061.193.851-00 (VÍTIMA), KERULLY MILENA DA CRUZ ROSA - CPF: 067.606.381-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ANNE KATLELEEN DA CRUZ ROSA - CPF: 063.393.111-05 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA.
PEDIDOS DE

ABSOLVIÇÃO
. IMPROCÊNCIA. POSSE INJUSTIFICADA DA RES FURTIVA. PRESUNÇÃO DE AUTORIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO
. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO DE FIDÚCIA ESPECIAL.
AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA
. RECONHECIMENTO DE FURTO SIMPLES COM INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO.
FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
. MAUS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança (CP, art. 155, § 4º, II), à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 dias-multa. A defesa requer: (i) absolvição por insuficiência de provas; (
ii
) subsidiariamente, desclassificação para o crime de receptação e afastamento da qualificadora do abuso de confiança; (
iii
) fixação do regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(I) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação;

(II) estabelecer se é cabível a desclassificação para o crime de receptação;

(III) determinar se está configurada a qualificadora do abuso de confiança;

(IV) aferir a possibilidade de fixação do regime aberto e de substituição da pena privativa de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de prisão, termo de apreensão, relatório policial e prova oral produzida, formando conjunto probatório coerente e suficiente à condenação, o que afasta o pedido de absolvição.

A apreensão da res furtiva na posse do agente, logo após a subtração, gera presunção de autoria nos crimes patrimoniais e inverte o ônus de apresentar justificativa plausível para a posse lícita dos bens, encargo do qual a defesa não se desincumbe.

A versão de aquisição informal dos bens por valor irrisório mostra-se isolada e inverossímil diante dos depoimentos colhidos e das circunstâncias de fuga e ocultação, reforçando a autoria delitiva.

A desclassificação para receptação revela-se inviável quando as provas indicam que o agente praticou diretamente a subtração, inexistindo aquisição de produto de crime cometido por terceiro, o que afasta o pedido subsidiário de desclassificação.

A qualificadora do abuso de confiança exige vínculo subjetivo especial de fidúcia previamente estabelecido entre
agente
e vítima, apto a reduzir a vigilância sobre o patrimônio.

A mera hospitalidade decorrente de convite formulado por terceira pessoa, em contexto social e circunstancial, não configura relação de confiança específica e pessoal com os proprietários do bem, impondo o acolhimento do pedido de afastamento da qualificadora.

Demonstrado que a subtração ocorreu durante o repouso noturno das vítimas, incide a causa de aumento prevista no art. 155, § 1º, do Código Penal, com exasperação da pena na fração de 1/3.

A existência de maus antecedentes constitui circunstância judicial desfavorável e justifica a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, afastando o pedido de fixação do regime aberto.

Os maus antecedentes evidenciam maior reprovabilidade da conduta e impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por ausência dos requisitos do art. 44, III, do Código Penal, o que afasta o pedido de substituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A posse injustificada da res furtiva, logo após a subtração, gera presunção de autoria do crime de furto e inverte o ônus da prova em desfavor do acusado.

É inviável a desclassificação para receptação quando o conjunto probatório demonstra que o agente praticou diretamente a subtração dos bens.

A qualificadora do abuso de confiança exige vínculo especial e prévio de fidúcia entre
agente
e vítima, não se configurando em hipóteses de mera hospitalidade circunstancial.

A existência de maus antecedentes autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso e impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ainda que a reprimenda seja inferior a quatro anos.

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 33, § 3º; 44, III; 59; 68; 155, caput, § 1º e § 4º, II; 180.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJ-MT, Apelação Criminal nº 1000139-51.2020.8.11.0098, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 14.05.2024; TJ-MT, Apelação Criminal nº 1001899-27.2023.8.11.0002, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 13.10.2025; TJ-MT, Apelação nº 0000314-86.2016.8.11.0006; TJ-MT, Apelação nº 0002127-16.2018.8.11.0092, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 15.02.2022.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DRª. HERIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA (RELATOR
A
CONVOCADA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Welisson
Pereira de Souza
, contra a sentença do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que o condenou pela prática do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança (CP, art. 155, § 4º, II), à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime semiaberto, e 13 (treze) dias-multa.

Nas razões recursais
, a Defensoria Pública requer a absolvição do acusado, sustentando a insuficiência de provas quanto à autoria delitiva.

Subsidiariamente, postula a desclassificação da conduta para o crime de receptação
, bem como, o afastamento da qualificadora do abuso de confiança
.

Por fim, pleiteou a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (id. 342605401).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 342605402).

A Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso (id. 343699362).

À douta revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

A denúncia narra que:

“(...)
na data dos fatos,
Welisson
Pereira de Souza estava na companhia de uma amiga da irmã da vítima Anne
Katleleen
da Crus Rosa, ao passo que estes pernoitaram na residência do genitor das
vitimas
.

Neste local, durante o repouso noturno, em razão de ter pernoitado na residência (abuso de confiança) e, aproveitando-se da ausência de vigilância, o increpado
Welisson
Pereira de Souza subtraiu 15 (quinze) relógios, 01 (uma) escova elétrica para cabelo, cor rosa, 02 (dois) pares de chinelo, 03 (três) pares de tênis, 01 (um) cantil porta bebidas, 01 (um) perfume, marca Fantasia, 02 (dois) bonés, 01 (uma) prancha. No dia seguinte, sob posse da res furtiva, evadiu-se do local.

Ocorre que, no mesmo dia, as ofendidas sentiram falta de vários bens da residência, ocasião em que se dirigiram até a residência do increpado
Welisson
Pereira de Souza e perceberam a presença dos bens subtraídos. Neste momento, ao ser questionado,
Welisson
negou o crime.

Então, os ofendidos noticiaram os fatos à autoridade policial, ocasião em que uma equipe da polícia civil
dirigiu-se
até o local, contudo, não lograram realizar a abordagem do increpado, porquanto este havia fugido. Não obstante, durante as buscas na residência, os agentes da lei lograram localizar os objetos subtraídos, os quais foram devidamente reconhecidos e entregue às vítimas.
(...) (sic) (id. 342605363)”

Após a regular instrução processual, o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art.

155,
§1º
§4º, II, do Código Penal.

MÉRITO

A Defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas.

Subsidiariamente, postula a desclassificação da conduta para o crime de receptação, bem como, o afastamento da qualificadora do abuso de confiança.

Por fim, pleiteou a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos

A materialidade delitiva emerge do boletim de ocorrência (Id. 260058671 - pág. 25/28), auto de prisão (Id. 260058671 - pág.02), pelo termo de apreensão (id. 260058671 - pág. 29), pelo Relatório Policial (Id. 260058671 - pág. 55/58), e pelos depoimentos de testemunhas.

Ao contrário do sustentado pela Defesa, verifica-se que há nos autos provas suficientes e judicializadas do delito imputado, aptas a embasar a condenação.

No que diz respeito à autoria, observa-se a existência de provas suficientes e adequadas para demonstrar o envolvimento do apelante ao delito de furto qualificado não havendo, portanto, que se falar em absolvição por falta de provas.

No caso em análise,
o apelante
,
durante a fase inquisitiva
, negou a prática delitiva, afirmando que
teria adquirido os bens das vítimas em uma negociação informal por R$ 150,00, enquanto todos estavam embriagados.

Em
juízo
, o apelante utilizou seu direito constitucional e permaneceu em silêncio.

A vítima
Anne
Katleleen
da Cruz Rosa
, na fase
inquisitiva
, relatou que
sua mãe e seu padrasto
, se encontravam viajando, motivo pelo qual ela e seu marido Geovane estavam dormindo na residência.

Relatou que sua irmã,
Kerully
Milena da Cruz Rosa, de 12 anos, é amiga de Cristiane Honorato Fernandes, de 16 anos. Esclareceu que, no dia 29/12/2019, no período noturno, Cristiane esteve na residência de seus pais para tomar
tereré
, ocasião em que levou consigo o apelante. Acrescentou que, naquela noite o acusado, Cristiane e sua irmã dormiram sozinhos na casa.

Afirmou que, na manhã seguinte, sua irmã foi até sua residência e informou que o apelante e Cristiane haviam dormido na casa de sua mãe, relatando, ainda, que
h
a
via sentido
falta dos relógios pertencentes ao padrasto. Diante disso, a declarante dirigiu-se com a irmã até o imóvel e constatou a ausência de diversos objetos.
Vejamos
seu depoimento
:

“(...) QUE é casada com GEOVANE NASCIMENTO SÁ, e sua mãe VANIA e seu padrasto JOSÉ CARLOS estão viajando, e a declarante e seu marido estão dormindo na casa para cuidar da casa; QUE sua irmã KERULLY MILENA DA CRUZ ROSA (12 anos) é amiga da CRISTIANE HONORATO FERNANDES (16 anos); QUE CRISTIANE, foi até a casa do seus pais tomar
tereré
e levou a pessoa de WELISSON PEREIRA DE SOUZA ontem, dia 29/12/2019 no período noturno; QUE a declarante estava na sua casa; QUE WELISSON, CRISTIANE e KERULLY dormiram na casa: QUE hoje cedo a sua irmã foi na sua casa contou que o WELLISON e CRISTIANE tinham dormindo na casa da sua mãe, e que sentiu falta dos relógios do seu padrasto; QUE a declarante foi com a sua irmã até a casa da sua mãe e deram por falta de vários objetos; QUE CRISTIANE foi a tarde na casa da sua mãe e o seu marido perguntou onde morava o "GURI* pois ele era o principal suspeito do furto da casa; QUE a CRISTIANE disse que ele morava perto do CISC, no Residencial JC; QUE a declarante viu na varanda da
kitnete
do WELISSON, dois par de tênis, dois par de chinelo e dois bonés, todos pertencentes ao seu padrasto; QUE seu marido chamou pelo WELISSON e nada dele sair; QUE bateu no portão e saiu no portão; QUE a declarante e seu marido disseram a WELISSON tinha roubado as coisas do seu padrasto, e ele negou; QUE a declarante então veio a delegacia e seu marido ficou conversando com WELISSON, e o delegado (
Dr
Gilson) estava na frente da delegacia e então o delegado foi até, o local que é próximo a delegacia e o cara (WELISSON) já tinha corrido; QUE o delegado não conseguiu encontrar WELISSON, e então o delegado foi até a casa da mãe dele, e depois voltou a delegacia e estourou o cadeado da
kitnete
de WELISSON e a declarante foi reconhecendo os demais objetos furtados de sua casa; QUE tinha um relógio e uma corrente que acredita ser do seu padrasto, porém não tem certeza e esses objetos ficaram na casa de WELISSON (sic) (id. )”

Registre-se, por oportuno, que a vítima não foi ouvida em juízo.

Durante a fase inquisitiva, a testemunha Cristiane Honorato Fernandes, declarou que conheceu o apelan
te
no mesmo dia e que ele, após alegar um mal-estar, deitou-se em um quarto, tendo deixado o local antes dela.

Informou ainda que, ao ser confrontado,
o acusado
negou a autoria, ameaçou Geovane e fugiu antes da chegada da polícia.
Por fim, acrescentou que obteve informações que o apelante
já havia subtraído bens da própria mãe.

Em juízo, a testemunha
Kerully
Milena da Cruz Rosa confirmou os fatos narrados pela sua irmã na fase inquisitiva, ratificando que o apelante dormiu na residência, que ele não estava mais lá quando acord
ou
e que, nesse momento, percebe
u
o desaparecimento dos pertences de seu padrasto.

Em crimes contra o patrimônio, a apreensão da
res furtiva
na posse do agente, logo após a subtração, gera a presunção de autoria, invertendo-se o ônus de apresentar uma justificativa plausível para a posse lícita dos bens, encargo do qual a defesa não se desincumbiu.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“(...) Nos delitos patrimoniais, a posse injustificada da res furtiva faz presumir a autoria e inverte o ônus da prova, cabendo à defesa desfazer a acusação e afastar a responsabilidade do agente. Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição do delito de furto quando o conjunto probatório, sendo coerente e seguro, comprova a responsabilidade criminal imputada ao réu. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1000139-51.2020.8.11 .0098, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 14/05/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/05/2024)”

O conjunto probatório, formado pelos depoimentos harmônicos das vítimas e testemunhas na fase policial, corroborados pela prova oral judicializada e pelas circunstâncias do flagrante (fuga e ocultação), é mais que suficiente para gerar a certeza moral necessária para a condenação.

Por conseguinte, a tese de desclassificação para o crime de receptação (CP, art. 180) é juridicamente impossível. A receptação é um crime acessório, que exige a aquisição de um bem que se sabe ser produto de um crime anterior, praticado por outrem.

No caso em tela, as provas apontam o apelante como o autor direto da subtração, e não como um mero adquirente. Ele não recebeu os bens de um terceiro; ele mesmo os subtraiu, aproveitando-se da hospitalidade que lhe foi concedida. A versão de que adquiriu os bens por R$ 150,00 mostra-se inverossímil e isolada nos autos, não sendo suficiente para afastar a presunção de autoria do furto.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“(...)
III .
Razões de decidir:

3. A desclassificação do crime de furto para o de receptação é inviável quando o conjunto probatório, incluindo a prisão em flagrante do agente na posse dos bens subtraídos logo após o crime, os depoimentos coerentes dos policiais militares e o reconhecimento pela vítima, demonstra de forma segura sua participação na subtração, e não apenas o recebimento posterior dos objetos.

(...)

IV .
Dispositivo e tese:

RECURSO DESPROVIDO.

Teses de julgamento:

“1. A apreensão do agente na posse da res furtiva, logo após a subtração, aliada aos depoimentos harmônicos da vítima e dos policiais, gera presunção de autoria do crime de furto e afasta a tese de desclassificação para receptação, invertendo-se o ônus da prova para a defesa.” (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10018992720238110002, Relator: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Data de Julgamento: 13/10/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/10/2025)”

Dessa forma, havendo provas seguras da materialidade e da autoria do crime de furto, afasto os pleitos de absolvição e de desclassificação.

Subsidiariamente, a Defesa requer o decote da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, sob o argumento de que a relação entre o apelante e as vítimas era superficial e recente, não configurando a fidúcia especial necessária à incidência da referida qualificadora.

O pedido merece acolhimento.

A qualificadora do abuso de confiança exige, para sua configuração, a existência de vínculo subjetivo de credibilidade e lealdade entre o agente e a vítima, que, ao ser rompido, facilite a prática delitiva. Não basta a mera hospitalidade, um relacionamento casual ou mesmo vínculo empregatício genérico; é imprescindível que o agente se valha de confiança específica e especial, previamente depositada, a fim de reduzir a vigilância da vítima sobre seu patrimônio.

No caso em apreço, os elementos fáticos não sustentam a incidência da qualificadora. A testemunha
Kerully
Milena da Cruz Rosa, ouvida em juízo, declarou que a presença do apelante na residência decorreu unicamente do fato de ele ter ido pernoitar com uma amiga (Cristiane), em contexto de socialização, sem qualquer vínculo direto com os proprietários.

O depoimento judicial evidencia que o apelante não possuía vínculo direto de confiança com os proprietários do imóvel ou com as vítimas. Sua presença no local decorreu de convite formulado por terceira pessoa — sua amiga Cristiane — em contexto meramente social.

A permissão para o pernoite, nessas circunstâncias, caracteriza ato de hospitalidade genérica estendido ao convidado de uma amiga, e não a deposição de confiança especial e pessoal no apelante.

Embora o apelante tenha se aproveitado da situação para praticar o delito, a relação que possibilitou sua entrada na residência era mediata e circunstancial. Não há nos autos prova de relacionamento prévio, estável e revestido de especial fidúcia entre o apelante e as vítimas que justifique maior reprovabilidade da conduta.

Nesse sentindo, colaciono entendimento deste Tribunal de Justiça:

“(...)
O abuso de confiança pressupõe que “anteriormente à prática da subtração, havia, realmente, essa relação sincera de fidelidade, que trazia uma sensação de segurança à vítima [...] para o fim de praticar a subtração, fazendo com que a vítima incorra em erro no que diz respeito a essa fidelidade recíproca”
( Código
Penal Comentado – Rogério Greco. 11ª edição. – Niterói, RJ,
Impetus
, 2017, pág. 794
) .
Se não está “demonstrado o vínculo de confiança e credibilidade existente entre autor e vítima, deve ser decotada a qualificadora” (TJMT,
Ap
nº 0000314-86.2016.8.11 .0006).
(TJ-MT 00021271620188110092 MT, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 15/02/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/02/2022)”

Ante o exposto, acolho o pleito defensivo para afastar a qualificadora do abuso de confiança (CP, art. 155, § 4º, II) e, por conseguinte, desclassificar a conduta para o crime de furto simples, com a incidência da causa de aumento de pena do repouso noturno (CP, art. 155, § 1º).

Passo à nova dosimetria da pena.

Pena de reclusão, de 01(um) ano a 0
4
(
quatr
o) anos.

1 - Primeira fase
: Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal).

A
culpabilidade do acusado
, diante do modo pelo qual o delito foi praticado, é normal e inerente ao tipo penal infringido.

O acusado
registra antecedentes
criminais, conforme demonstram as certidões carreadas aos autos.

A
conduta social
pode ser tida como normal.

Os motivos e as consequências
são inerentes ao próprio tipo infringido e o comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime.

Quanto às
circunstâncias do crime
, não há nada a indicar uma maior exasperação da pena.

Tudo isso sopesado, fixo a
pena-base
em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

2 -

Segunda fase
- Circunstâncias legais (
arts
. 61, 62, 65 e 67 do Código Penal):

Considerando, não há circunstâncias agravantes e atenuantes, mantenho a pena em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

3 -

Terceira fase
: Circunstâncias Especiais de Aumento e/ou Diminuição da Pena (art. 68, parágrafo único, do Código Penal):

Não há causa de diminuição de pena. Contudo,
incide a causa de aumento de pena do repouso noturno (CP, art. 155, § 1º). Exaspero a pena na fração de 1/3 (um terço), resultando em um acréscimo de 04 (quatro) meses e 20 (vinte)
dias,
resultando na
pena definitiva de 0
1
(
um
) ano e 0
6
(
seis
) meses de reclusão.

Desta forma, torno a pena definitiva em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
e
1
3
(
treze
) dias-multa
, à razão mínima legal.

Quanto ao regime de cumprimento da pena, embora o
quantum
final da reprimenda seja inferior a 4 (quatro) anos, a presença de circunstância judicial desfavorável — consubstanciada nos maus antecedentes — impede a fixação do regime aberto e justifica a manutenção do regime inicial semiaberto.

A fixação de regime mais gravoso, nessas circunstâncias, encontra amparo expresso no art. 33, § 3º, do Código Penal, que determina a observância dos critérios previstos no art. 59 do mesmo diploma para a definição do regime prisional. A existência de condenações anteriores, ainda que não configure reincidência, demonstra maior reprovabilidade da conduta e evidencia a insuficiência de regimes mais brandos para a adequada prevenção e repressão do delito.

Pelas mesmas razões, a presença de maus antecedentes obsta a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. O art. 44, inciso III, do Código Penal, exige que a medida seja socialmente recomendável e que a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias do crime, indiquem que a substituição será suficiente para reprovação e prevenção do delito.

Diante desse contexto, a manutenção do regime inicial semiaberto revela-se adequada e proporcional às circunstâncias judiciais reconhecidas, notadamente aos maus antecedentes do apelante. De igual modo, mostra-se incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por não estarem preenchidos os requisitos subjetivos exigidos pela legislação penal, razão pela qual deve ser integralmente preservada a sentença nesse ponto.

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Welisson
Pereira de Souza,
para afastar a qualificadora do abuso de confiança, desclassificar a sua conduta para o crime previsto no art. 155, § 1º, do Código Penal e, por consequência, redimensionar a sua pena para
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e
13 (treze) dias-multa
, mantendo-se, no mais, os termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026